Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701675-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO MACIEL PACIENTE: CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO MACIEL, em que requer, liminarmente, a concessão de habeas corpus, sob a alegação de que está sofrendo constrangimento ilegal. Intimada a Defensoria Pública para representar o peticionante (ID 43922959), esta afirmou que “o sentenciado encontra-se em liberdade desde novembro de 2022, em razão da extinção da punibilidade do delito em questão, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão”, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 43922960 e 43922961). É o relatório. DECIDO. Consoante informado pela defesa técnica ao ID 43922959, o paciente se encontra em liberdade desde novembro de 2022, fato corroborado pelo alvará de soltura de ID 43922961. Nesta senda, não se verifica mais qualquer situação de constrangimento ilegal a ensejar a utilização do presente remédio constitucional, mormente porque se operou a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora